Tribunal: TJES
Processo: 0005805-58.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005805-58.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005805-58.2021.8.08.0014

EMBARGANTE: WILLIAM DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIA PERES - ES15958-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE ATUAÇÃO. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE: ACOLHIDA. MÉRITO: RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por William de Oliveira em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal, o qual negou provimento ao recurso de apelação e arbitrou verba honorária em favor da defensora dativa sem especificar a etapa processual correspondente e sem determinar a expedição da certidão de atuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta omissão ao deixar de esclarecer que os honorários advocatícios arbitrados destinam-se à remuneração do trabalho desempenhado na fase recursal; e (ii) estabelecer a necessidade de determinação expressa para expedição da certidão de atuação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE: Constatados os pressupostos processuais, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda extensão, para sanar obscuridade, omissão, ambiguidade, contradição ou erro material.

A ausência de declaração cabal de que o montante fixado remunera estritamente o trabalho profissional desempenhado na fase recursal caracteriza omissão na fundamentação do julgado.

A atuação de advogada dativa nesta instância revisora configura novo munus público, o qual exige contraprestação pecuniária autônoma.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 984 dos Recursos Repetitivos.

A fixação do valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) destina-se à remuneração pela apresentação das razões recursais e demais atos inerentes ao segundo grau de jurisdição.

A expedição da certidão de atuação constitui providência adequada e necessária para o efetivo exercício do direito ao crédito de natureza alimentar reconhecido à profissional.

A distinção entre as certidões da instrução na origem e da fase recursal evita o bis in idem e confusões cartorárias na execução contra a Fazenda Pública Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios arbitrados em segundo grau de jurisdição remuneram especificamente o trabalho exercido na fase recursal, de forma independente da verba fixada na instância de origem.

Cabe acolhimento de embargos de declaração para integrar o acórdão, especificando a natureza recursal da verba honorária e determinando a expedição da respectiva certidão de atuação.

Dispositivos relevantes citados
: Não há dispositivos legais expressos no texto da decisão.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 984 dos Recursos Repetitivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005805-58.2021.8.08.0014

EMBARGANTE: WILLIAM DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIA PERES - ES15958-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WILLIAM DE OLIVEIRA
em face do Acórdão (Id. 18420075), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em favor do embargante.

Em síntese, sustenta que o Acórdão está cingido de omissão, uma vez que não teria ficado esclarecido que os honorários advocatícios arbitrados em favor da defensora dativa são correspondentes à atuação em sede de segundo grau, requerendo, ainda, a expedição da respectiva certidão de atuação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

À luz desse compasso, verifica-se a procedência da insurgência apresentada pela defesa, uma vez que a fundamentação do acórdão embargado de fato carece de uma especificação mais explícita quanto à etapa processual remunerada pela verba honorária ali fixada.

Nesse panorama, conquanto o voto condutor tenha mencionado que o arbitramento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) ocorreria "sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau", a omissão reside na ausência de uma declaração cabal de que tal montante remunera estritamente o trabalho profissional desempenhado na fase recursal perante este Tribunal.

Sob tal ótica, é imperativo reconhecer que a atuação da advogada dativa, Dra. Fabrícia Peres (OAB/ES 15.958), nesta instância revisora, configura um novo munus público, o qual exige uma contraprestação pecuniária autônoma, em estrita observância às diretrizes fixadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 984, dos Recursos Repetitivos.

Destarte, a fim de sanar qualquer ambiguidade que possa dificultar o recebimento da verba pela causídica ou a conferência administrativa por parte do Estado, deve-se consignar que o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) é destinado à remuneração dos honorários advocatícios pela apresentação das razões recursais e demais atos inerentes ao segundo grau de jurisdição.

Ainda nesse contexto, a embargante pleiteia a expedição da certidão de atuação, providência que se mostra adequada e necessária para o efetivo exercício do direito ao crédito de natureza alimentar ora reconhecido.

Outrossim, nota-se que o magistrado primevo já havia arbitrado valor idêntico pela instrução processual na origem, o que reforça a necessidade de distinguir as certidões para evitar o bis in idem ou confusões cartorárias na fase de execução contra a Fazenda Pública Estadual.

Dessa forma, o acolhimento destes aclaratórios é medida que se impõe para conferir clareza técnica e segurança jurídica ao julgado, integrando o dispositivo para que passe a constar expressamente a natureza recursal da verba.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, conferindo-lhes efeitos meramente integrativos, sanar a omissão apontada e esclarecer que os honorários advocatícios arbitrados em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) no Acórdão Id. 18420075 referem-se à atuação da advogada dativa em sede de segundo grau de jurisdição. Outrossim, determino à Secretaria desta Câmara Criminal que proceda à imediata expedição da competente Certidão de Atuação em favor da Dra. Fabrícia Peres (OAB/ES 15.958).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)